Tribunal: TJDFT
Processo: 0710777-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE AUTOEXCLUSÃO DE AÇÃO COLETIVA. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N° 880 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RESP 1.301.935/DF. AÇÃO COLETIVA N. 59.888/96. FICHAS FINANCEIRAS. PRESCINDIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1° DO DECRETO N° 20.910/1932. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. RELAÇÃO PROCESSUAL TRIANGULARIZADA. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.
1. Sob pena de supressão de instância, não deverá ser conhecida por este Tribunal matéria que não fora debatida na origem e sobre a qual não houve contraditório nem manifestação judicial (arts. 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC).
2. Afasta-se a alegação de ocorrência de error in procedendo, quando depois de convocadas as partes para se manifestarem sobre eventual preclusão da pretensão executória, é proferida sentença que corretamente resolveu o mérito da demanda com base no art. 487, II, CPC, dispensando as exequentes do cumprimento de comando judicial que as obrigava a instruir sua petição inicial com novos documentos.
3.O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp n° 1.301.935/DF, decidiu que o Tema Repetitivo n° 880 não se aplicaria aos cumprimentos de sentença decorrentes da ação coletiva n° 59.888/1996, uma vez que as fichas financeiras seriam prescindíveis para a propositura dessa execução.
4. Sendo dispensável a apresentação de quaisquer documentos pelo executado, caberia aos credores propor o cumprimento individual da sentença coletiva proferida no bojo da ação coletiva n° 59.888/1996 dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a contar da data do trânsito em julgado do título executivo (10/03/2000), conforme dispõe o art. 1° do Decreto n° 20.910/1932 e a Súmula n° 150 do Supremo Tribunal Federal (STF).
5. Considerando a inércia dos exequentes, que somente protocolaram a presente execução individual de sentença coletiva em 29/06/2022, ou seja, bem após o término do prazo prescricional previsto na respectiva legislação, escorreita a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o cumprimento de sentença.
6. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais na hipótese em que, mesmo sem ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, o executado foi citado e protocolou petição requerendo o pronunciamento da prescrição, tendo em vista a ocorrência da triangularização processual e a necessidade de remunerar o sucesso obtido pelos procuradores do ente público executado.
7. Na forma prevista no art. 3° da Emenda Constitucional n° 113/2021, a taxa SELIC é o critério adequado de atualização monetária e de juros de mora a ser aplicado sobre os ônus sucumbenciais devidos à Fazenda Pública.
8. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados no juízo de origem, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.